Tribunal: TJMT
Processo: 1001002-34.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001002-34.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO), IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (EMBARGANTE), ELIZIARIO SEGATO - CPF: 065.566.848-99 (EMBARGADO), KATRINE DE PAULA OLIVEIRA - CPF: 014.748.231-30 (EMBARGADO), TANIA APARECIDA DE PAULA - CPF: 790.301.141-34 (EMBARGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 054.702.231-08 (ADVOGADO), JOSE CHARBEL MALOUF - CPF: 353.684.971-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSEPH MIKHAIL MALOUF registrado(a) civilmente como JOSEPH MIKHAIL MALOUF - CPF: 001.911.831-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CUSTODIO PINTO - CPF: 411.800.701-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Processual Civil – Recurso de Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento – Alegada Omissão – Vício Inexistente –
Recurso Rejeitado.

I.
Caso em exame
:

1.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos
em virtude de Acórdão
que manteve a tutela provisória de urgência deferida em favor dos Agravados,
e preservou a
posse
dos Recorridos n
o imóvel objeto de Ação de Usucapião
promovida pela Embargante.

II.
Questões em discussão
:

2.
A Embargante aleg
a
omissão
quanto à
análise dos documentos juntados posteriormente, incluindo ata notarial com transcrição de áudio
; à
fundamentação
do
decisum
relativa à posse dos
Embargados; e à
observância dos requisitos do artigo 300 do CPC.

III.
Razões de decidir
:

3.
Os Embargos não merecem acolhimento, pois visam, na realidade, rediscutir o mérito do julgamento, e não sanar vício de omissão.

4.
O Colegiado enfrentou de forma clara, lógica e suficiente as teses suscitadas, mant
eve
a tutela provisória em razão da prudência de preservar a situação fática, diante da longa permanência dos Agravados no imóvel e da necessidade de dilação probatória para apuração da posse com
animus
domini
ou mera detenção.

5.
Os documentos juntados posteriormente foram analisados, inclusive com a retirada do processo de pauta para oportunizar manifestação das partes. A falta de menção expressa a cada elemento probatório isoladamente não constitui omissão, pois o
J
ulgador não é obrigado a citar cada documento individualmente, basta que a fundamentação aborde as teses principais e o mérito da controvérsia
, o que ocorreu.

6.
A manutenção da posse observou corretamente os requisitos do artigo 300 do CPC,
com a avaliação do

fumus boni iuris
e
periculum in mora
.

IV.
Dispositivo e tese
:

7. Embargos de Declaração Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1001002-34.2025.8.11.0000

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Imobiliária e Construtora São José Ltda.
em decorrência do Acórdão que, à unanimidade, desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto.

A Embargante sustenta que
a Câmara
deixou de apreciar documentos recentemente juntados aos autos, consistentes em ata notarial com transcrição de áudio do
A
gravado, na qual admite necessitar de prazo para desocupar o imóvel.

Aduz que a ata notarial

comprova
a inexistência de posse com
animus
domini

pelo Agravado
,
e corrobora sua tese de
mera permissão ou detenção.

Sustenta que a
omissão
é
relevante
e poderia infirmar a conclusão do julgado
, uma vez que o voto condutor
se limitou
a
justificar a manutenção da situação fática com base em razões genéricas,
à exemplo da
prudência na manutenção da posse e a antiguidade da ocupação, sem enfrentar especificamente os documentos e argumentos apresentados.

Assevera
que o artigo 489, § 1o,
inciso
IV, do CPC exige que a decisão judicial enfrente todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada, o que não
ocorreu.

A
firma que, diante da confissão do
Embargado
quanto à desocupação do imóvel,
é
inviável a manutenção da posse em seu favor
.

Argumenta que o Recorrido

adotou
comportamento contraditório ao pleitear usucapião e, ao mesmo tempo, solicitar medida liminar possessória.

Com esses argumentos, pugna pelo acolhimento do Recurso, para
sanar a omissão
, com a análise
express
a d
a ata notarial e do áudio
.

Subsidiariamente
,
requer o enfrentamento da matéria para o
prequestionamento dos art
igos
300, 384 e 489, § 1o, IV, do CPC,
além dos
princípios da boa-fé objetiva e da vedação ao comportamento contraditório (
venire
contra
factum

proprium
).

Manifestação dos Embargados no Id. 320425358, em que requerem a rejeição do Recurso e a aplicação da multa do artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em que pese os argumentos da Recorrente, os
Embargos de Declaração não merecem acolhimento, por se destinarem, na realidade, a rediscutir o mérito do julgamento, e não a sanar vício de omissão.

De início,
cumpre destacar que
o Colegiado
enfrentou de forma clara, lógica e suficiente as teses suscitadas pela Agravante no Recurso de Agravo de Instrumento.

A decisão manteve a tutela provisória de urgência concedida em favor dos Agravados, com fundamento na prudência de preservar a situação fática, diante da longa permanência dos Agravados no imóvel, e considerando a necessidade de dilação probatória para verificar se a posse exercida é com
animus
domini
ou mera detenção.

Quanto aos documentos juntados posteriormente pela Embargante, cumpre registrar que o processo foi retirado de pauta para oportunizar a devida manifestação das partes.

Os novos documentos, incluindo ata notarial com transcrição de áudio, foram analisados no contexto do julgamento,
e a

falta
de menção expressa a cada elemento probatório isoladamente
não constitui omissão
.

Com efeito, o
julgador não é obrigado a citar um a um os documentos juntados pela parte, basta que a fundamentação do
A
córdão demonstre o enfrentamento das teses principais e do mérito da controvérsia, o que ocorreu.

A mera não indicação expressa de cada prova não caracteriza omissão.
O Colegiado
apreciou os pedidos e analisou as provas produzidas, não havendo falar em ofensa
a qualquer dispositivo legal.

Reitero:
a manutenção da posse dos Agravados fundamentou-se na demonstração de que estão na área há longa
data, sendo prudente preservar a situação até o final da instrução processual.

A controvérsia sobre a existência de posse com
animus
domini
ou de mera detenção demanda ampla dilação probatória,
e não pode
ser resolvida de forma sumária na fase liminar.

Assim, diferente do que alega o Recorrente, a Câmara
observou corretamente os requisitos do artigo 300 do CPC, avali
ou
a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
) e o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

Em outros termos,

não há falar que o Acórdão

é omisso
,
pois
todas as questões essenciais para a decisão da tutela provisória
foram analisadas
.

Os argumentos apresentados nos Embargos
de Declaração
visam apenas reexame do mérito, o que é vedado nesta via recursal.

Com esses fundamentos,
rejeito o Recurso Integrativo.

Por fim, deixo de aplicar a multa pleiteada pelos Embargados, por se tratar do primeiro Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025